Tribunal: TJMT
Processo: 0002691-53.2019.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002691-53.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA - CPF: 060.955.591-03 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAMIRIS HECK (RECORRIDO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS – RÉUS QUE VEM CUMPRINDO AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS APLICADAS PELO JUÍZO
A QUO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O decurso de mais de dois anos desde a revogação da prisão preventiva do acusado, sem que este tenha descumprido as medidas cautelares alternativas fixadas na ocasião e à míngua de fatos novos que demonstrem a persistência do
periculum libertatis
, torna inviável o restabelecimento da custódia, em razão da ausência de contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0002691-53.2019.8.11.0029 pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que substituiu as prisões preventivas dos acusados
Marcelo Junior Souza Penha
e
Tamiris Heck
pelas medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de ausência da Comarca sem autorização judicial, “
não cometer crimes
” (Id. n. 130858756, p. 46;
sic
) e proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
argumenta que “
ainda se vislumbra a presença dos requisitos que ensejam a prisão preventiva
”, que “
o advento de uma pandemia imprevisível, a toda evidência, justifica o atraso na marcha processual
”, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, utilizada como fundamento da decisão impugnada, não tem caráter cogente, e que os réus não integram nenhum grupo de risco da Covid-19 (Id. n. 130858756, pp. 75-78).

Por sua vez, os recorridos, apresentando contrarrazões, pugnaram pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 130858756, pp. 82-86, e 130858762).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 130858756, p. 88).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 132566660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que, em 27 de setembro de 2019, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, acolhendo representação formulada pela autoridade policial, decretou as prisões preventivas de
Marcelo Junior Souza Penha
e
Tamiris Heck
para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, com base em de indícios de que os ora recorridos teriam praticado e/ou estariam praticando os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (Id. n. 13085877, pp. 142-145).

Os respectivos mandados de prisão foram cumpridos em 7 de novembro daquele ano (Id. n. 130858755, pp. 156 e 160).

Após a conclusão do inquérito policial, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia contra os recorridos, imputando a ambos os crimes tipificados no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, bem como imputando a
Marcelo Junior
o delito capitulado no art. 33,
caput
, combinado com o art. 40, VI, da Lei Antidrogas (Id. n. 130858755, pp. 5-7).

Todavia, em 29 de julho de 2020, após o recebimento da peça acusatória e a análise das defesas preliminares dos acusados, o juízo de origem houve por bem substituir as custódias dos réus pelas medidas cautelares mencionadas de monitoração eletrônica, proibição de ausência da Comarca sem autorização judicial, “
não cometer crimes
” (
sic
) e proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres (Id. n. 130858756, pp. 45-47).

Contra essa decisão se insurge o
parquet
, argumentando, como relatado, que “
ainda se vislumbra a presença dos requisitos que ensejam a prisão preventiva
”, que “
o advento de uma pandemia imprevisível, a toda evidência, justifica o atraso na marcha processual
”, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, utilizada como fundamento da decisão impugnada, não tem caráter cogente, e que os réus não integram nenhum grupo de risco da Covid-19.

O inconformismo ministerial talvez pudesse ter sido acolhido caso os autos tivessem aportado neste Tribunal de Justiça, aptos para julgamento, com maior celeridade, mas o fato é que, transcorridos
mais de dois anos
desde a revogação das prisões dos recorridos, não me parece razoável determinar o restabelecimento da
ultima ratio
, sobretudo à míngua de notícias de que eles tenham descumprido as medidas alternativas estabelecidas pelo magistrado.

A morosidade no processamento de recursos dessa natureza, notadamente no que concerne ao tempo médio levado pelos juízos de primeiro grau para a remessa dos autos à segunda instância, é notória, e merece um olhar mais atento por parte da Corregedoria-Geral da Justiça.

Com efeito, observo que o recurso foi tempestivamente interposto pelo
Ministério Público
– órgão que o juízo de origem levou
quase quatro meses
para intimar do
decisum
– em 8 de outubro de 2020, mas somente em
agosto de 2021
os autos foram remetidos a esta Corte Estadual (Id. n. 130858756, p. 89). Não fosse o bastante, houve necessidade de conversão do julgamento em diligência, o que foi feito em 3 de novembro de 2021, uma vez que o juízo de origem encaminhara os autos a esta Corte Estadual
sem as contrarrazões da recorrida
Tamiris

(Id. n. 130858752, p. 3). Depois disso, os autos somente retornaram ao meu gabinete, enfim aptos para deliberação por este órgão colegiado, em
junho de 2022
.

Como se sabe, uma das inovações da Lei n. 13.964/2019 foi a positivação da
contemporaneidade
como requisito da decretação da prisão preventiva. A propósito, confira-se o que dispõe o novo § 1o do art. 315 do Código de Processo Penal:

“
§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
”

Na espécie, verifica-se a ausência de circunstâncias recentes que porventura pudessem legitimar o retorno dos recorridos ao cárcere. Ao contrário, considerando-se que os acusados têm cumprido as condições que lhe foram impostas pelo juízo
a quo
, afigura-se pertinente conjecturar que o restabelecimento da custódia, a essa altura, somente teria o condão de desestimular comportamentos colaborativos por parte de suspeitos e acusados, incitando-os a fugir ou permanecer foragidos.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE NOVAS INFRAÇÕES PENAIS – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

A segregação cautelar deve guardar relação de contemporaneidade com o fato criminoso que lhe dá ensejo. Decorrido quase um ano desde a prática delitiva, caracteriza-se o arrefecimento do abalo à ordem pública, sobretudo quando não se tem notícia de que o réu tenha praticado novas infrações penais após haver sido colocado em liberdade, cumprindo rigorosamente as condições estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, o que denota a inexistência de periculum libertatis
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1006445-05.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.6.2021; data da publicação: 16.6.2021).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (3 VÍTIMAS). PRONÚNCIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSOS DO MP E DA DEFESA (TRÊS RECORRENTES) 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. FATOS OCORRIDOS EM 2018. RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES. LIBERDADE MANTIDA. 2. RECURSOS DEFENSIVOS. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP. 3. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 2 TCCR/TJMT. RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se inexistentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva e estando os réus soltos há aproximadamente 7 meses, desde a data da revogação da prisão preventiva, sem notícia do cometimento de novo crime ou descumprimento das medidas alternativas anteriormente impostas, o pleito pela constrição de suas liberdades se mostra improcedente, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão processual e, principalmente, se falta nos autos demonstração de que o comportamento dos recorridos tivesse afetado a ordem pública ou econômica, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal; assim, se as medidas impostas anteriormente estão se mostrando suficientes, desnecessária a imposição de medidas mais severas.

2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório.

- Nos termos do art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

3. A prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

- Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: ‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1012364-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.11.2021; data da publicação: 25.11.2021).

Por fim, convém salientar que o
decisum
invectivado, propriamente dito, tem lá seu mérito, na medida em que aplicou ao caso concreto a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, durante um dos períodos críticos da pandemia da Covid-19, observando-se o fato de que os delitos imputados aos réus não envolvem violência, tampouco grave ameaça à pessoa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

Outrossim, determino que cópia do acórdão seja encaminhada à Corregedoria-Geral da Justiça, para registro e providências necessárias quanto à morosidade na tramitação do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022